Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS NO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor para, reconhecendo como indevidos os descontos no seu contracheque, condenar a instituição bancária ré à compensação por danos morais no importe de R$ 4.000,00. Em suas razões recursais, a ré reitera desde a contestação a regularidade do empréstimo reconhecido como legítimo e efetivamente contratado pelo autor (R$ 27.000,00), requerendo o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor fixado.
2. Na origem, informa o autor que no dia 29/11/2021 efetivamente contratou empréstimo no banco réu no valor de R$ 27.000,00 para pagamento em 24 parcelas de R$ 1.467,21, mas desconhecendo outro desconto mensal de R$ 626,84 em seus 16 últimos contracheques, no valor total de R$ 10.029,44, conseguiu com a intervenção do PROCON/DF cessar os descontos em seu contracheque deste segundo empréstimo, pelo que requer a devolução na modalidade simples do valor total dos descontos e a compensação por danos morais no valor de R$ 16.000,00.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 52231774), com custas e preparo recolhidos (ID 52231775 págs. 3/4), não contrarrazoado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, amoldando-se o autor e a ré aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do consumidor, devendo portanto a presente controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Precedentemente, vale destacar que a causa de pedir originária da presente controvérsia não é a contratação do empréstimo de R$ 27.000,00 (ID 52231750), reconhecido como legitimamente contratado pelo autor, mas o implemento no contracheque do autor do desconto indevido de 16/77 parcelas de R$ 626,84 (R$ 10.029,44 no total), valor inclusive restituído ao autor no âmbito administrativo, consoante informou na réplica (pág. 1 do ID 52231771), o que restou reconhecido na sentença. Resta a análise do dano moral que alega o autor ter suportado em face dos descontos indevidos, o que se confirma pela redução de sua capacidade econômica.
8. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
10. No cenário destes autos tem-se que o valor de R$ 4.000,00 observou regularmente os parâmetros ora considerados, observando-se ainda os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, portanto não merecendo alteração, mesmo porque em consonância com a jurisprudência em casos que apresentam similitude fática.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não contrarrazoado (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.